Tribunal: TJSP
Processo: 0597839-29.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2006 – Ação ajuizada em 19.10.2010 – Prescrição – Inocorrência – Demora na tramitação do processo por culpa dos mecanismos da Justiça - Aplicação do entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença reformada para afastar a prescrição decretada e determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido.